Tribunal: TJDFT
Processo: 0712190-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejada em seu desfavor pelo agravado – Baltazar de Castro – (i) rejeitara a prejudicial de mérito que formulara; (ii) assentara a aplicação do Código de Defesa ao relacionamento havido; (iii) refutara a preliminar de inépcia da petição inicial e debitara ao agravante a obrigação de exibir os documentos necessários à liquidação do julgado; (iv) fixara que juros de mora devem incidir somente a partir da citação na ação civil pública; (v) assentara a necessidade da realização de perícia contábil e cominara ao agravante a obrigação de custear, com exclusividade, os honorários do perito nomeado para apurar o crédito assegurado ao agravado. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, para que sejam (i) inseridos na angularidade passiva do cumprimento de sentença a União e o Banco Central, declinando-se, por conseguinte, da competência para a Justiça Federal para o processamento e julgamento do executivo; e, (ii) alteração do rito procedimental para o previsto no artigo 511 do Código de Processo Civil, promovendo-se a liquidação pelo procedimento comum. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em seu desfavor, do Banco Central do Brasil e da União Federal. Esclarecera que o resolvido no ambiente da ação coletiva condenara os entes individualizados ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Sustentara que a União e o Banco Central devem integram a composição passiva do executivo. Alegara que o débito exequendo fora objeto de cessão à União diante da autorização expressa albergada na Medida Provisória no 2.196/2001, de modo que o ente deve integrar o cumprimento de sentença na qualidade de litisconsórcio passivo necessário. Pontuara que, outrossim, o Banco Central deve ser inserido na angularidade passiva da execução, porquanto a cédula de crédito rural firmada pelo agravado integrara o programa PROAGRO administrado pelo banco público. Destacara que, demais disso, detém em face da União e do Banco Central direito de regresso, circunstância que corrobora a necessidade de que sejam agregados à polaridade passiva do executivo. Defendera que, desse modo, deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar o executivo, devendo ser encaminhados os autos para aquela justiça especializada. Apontara, demais disso, que a sentença exequenda é originária de ação civil pública que tramitara perante a Justiça Federal, sobejando inexorável a incompetência dessa justiça comum para conhecer do cumprimento de sentença formulado pelo agravado, tendo em vista que a abrangência do título executivo alcança apenas as localidades sob a competência do Tribunal Regional da 1a Região. Assinalara, outrossim, que o procedimento da liquidação deve seguir o rito do procedimento comum, e não da liquidação por arbitramento. Afirmara que, na hipótese, afigura-se necessária a análise de fatos novos, notadamente a aferição do efetivo pagamento dos empréstimos descritos nas cédulas de crédito rural que firmara. Registrara que as cédulas de crédito rural em tela eram garantidas pelo Seguro Proagro, que amortizara grande parte do valor dos mútuos concertados, devendo essa circunstância ser apreciada pelo Juízo e pela perícia, evitando-se enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor do agravado. Ressaltara, ainda, que diversos índices de atualização monetária descritos pela decisão proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1 não constaram das cédulas de crédito rural, ficando patente a necessidade de que o rito da liquidação observe o procedimento comum previsto no artigo 511 do Código de Processo Civil. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejada em seu desfavor pelo agravado – Baltazar de Castro – (i) rejeitara a prejudicial de mérito que formulara; (ii) assentara a aplicação do Código de Defesa ao relacionamento havido; (iii) refutara a preliminar de inépcia da petição inicial e debitara ao agravante a obrigação de exibir os documentos necessários à liquidação do julgado; (iv) fixara que juros de mora devem incidir somente a partir da citação na ação civil pública; (v) assentara a necessidade da realização de perícia contábil e cominara ao agravante a obrigação de custear, com exclusividade, os honorários do perito nomeado para apurar o crédito assegurado ao agravado. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, para que sejam (i) inseridos na angularidade passiva do cumprimento de sentença a União e o Banco Central, declinando-se, por conseguinte, da competência para a Justiça Federal para o processamento e julgamento do executivo; e, (ii) alteração do rito procedimental para o previsto no artigo 511 do Código de Processo Civil, promovendo-se a liquidação pelo procedimento comum. Depreende-se do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se precipuamente à aferição da viabilidade de declinação da competência para processamento do cumprimento de sentença em favor da Justiça Federa,l e, outrossim, caso ultrapassada essa análise, a possibilidade de a liquidação observar o procedimento comum previsto no artigo 511 do estatuto processual. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldade. Delimitado o objeto do inconformismo, convém assinalar, inicialmente, que o agravo merece parcial conhecimento. É que, no tocante à irresignação pertinente à competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da liquidação de sentença, afere-se que a matéria já fora resolvida durante o curso procedimental, afigurando-se preclusa a oportunidade para o agravante insurgir-se contra o decidido, não sobejando possível o conhecimento do agravo quanto ao tópico. Com efeito, em consonância com o que se extrai dos autos, o agravado deflagrara a presente liquidação de sentença perante a Justiça Federal e, posteriormente, diante das informações por parte da União de que não tinha interesse no procedimento e do pedido Banco Central no sentido de ser excluído da demanda, fora proferida decisão pelo Juízo da 3a Vara Federal Civil da Seção Judiciária do Distrito Federal declinando da competência para o processamento da lide em favor da Justiça do Distrito Federal. É o que retrata o decisório abaixo reproduzido1: “Cuida-se de cumprimento/liquidação provisório(a) de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (Numeração Antiga 94.00.08514-1), na qual se reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, condenando os réus Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC e o BTN no percentual de 41,28%. Referida ação ainda não transitou em julgado, estando pendente de apreciação os recursos especial e extraordinário interpostos pelas partes. O pedido de liquidação do julgado foi inicialmente dirigido ao Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União (vide petição inicial). Entretanto, em dado momento do processo, a parte liquidante requereu a desistência em relação ao BACEN e à União (fl. 424). A União, inicialmente, discordou do pedido de desistência (vide fl.426), todavia, posteriormente, requereu o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva (id 234191380) e declinou não possuir interesse na demanda (id 746649469), requerendo o declínio para a Justiça Estadual. O BACEN, por sua vez, desde o momento em que intimado para falar sobre o pedido de desistência, requereu sua exclusão da lide (id 244489859). A parte liquidante, embora tenha requerido a desistência em face da União e BACEN, ‘renunciou’, tempos depois, ao pedido de desistência (id 220982406) e, posteriormente, adotando condutas totalmente contraditórias durante o deslinde do feito, atravessou a petição id 603037869, mediante a qual formula pedido de cumprimento de sentença unicamente em desfavor do Banco do Brasil, reiterando, em sua última manifestação, em confluência com o pleito da União pela incompetência absoluta da Justiça Federal, declinando a competência a uma das Varas Cíveis de Brasília que correspondem ao foro da sede do executado (arts. 46, 53, III, ‘a’, e 516, parágrafo único, CPC), convalidando o livre poder de escolha entre os foros concorrentes (arts. 6o, VIII, 98, §2o, I, e 101, I, CDC). O Banco do Brasil, por sua vez, defende a solidariedade da obrigação constante da sentença proferida na ação de origem e postula pela manutenção dos entes federais (União e BACEN) no feito. É o que cabe relatar para o que interessa decidir. Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça e o TRF da 1a Região tem firmadojurisprudência acerca da competência para julgamento dos cumprimentos e liquidações provisórias em que a parte exequente tenha optado por demandar unicamente o Banco do Brasil., no sentido de que, em tais casos, a competência seria da Justiça Estadual/Distrital. Eis os termos de voto exemplificativo que tem sido proferido em demandas tais, extraído do Cumprimento Provisório de Sentença no 1007388-87.2019.4.01.3400 (TRF1), que ilustra referido entendimento: ‘Como já exposto no relatório, o juízo a quo indeferiu a petição inicial, ao fundamento de que, nos termos do artigo 520, do CPC, não é possível o cumprimento provisório de sentença quando contra ela tiver sido interposto recurso ao qual foi atribuído efeito suspensivo. Ocorre que, no caso, antes mesmo de se discutir acerca da possibilidade ou não de se dar prosseguimento à ação de cumprimento provisório de sentença ou, até mesmo, de mantê-la suspensa até o julgamento final do recurso pelo STJ, faz-se necessário decidir a questão relativa à competência absoluta da Justiça Federal para o processamento e o julgamento do processo, uma vez que consta no polo passivo da demanda apenas o Banco do Brasil S.A.. Dessa forma, por se tratar de questão prejudicial ao julgamento do recurso interposto e matéria cognoscível de ofício, é o caso de se decidir, preliminarmente, acerca da competência da Justiça Federal. A parte autora, ora apelante, ajuizou Ação de Cumprimento Provisório de Sentença, objetivando o cumprimento individual de sentença genérica proferida na Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., do Banco Central do Brasil e da União, relativa ao índice aplicável no mês de março de 1990 para a correção dos contratos celebrados por intermédio de Cédulas de Crédito Rural, que tramitou perante a 3a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. Registre-se, de plano, que não há divergências quanto à possibilidade de a ação de cumprimento ou de liquidação do título judicial genérico, decorrente de ação civil pública, poder ser ajuizada no foro de domicílio do beneficiário. Nesse sentido, já decidiu o STJ que, “para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts.468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)” (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). Igualmente, é certo que, por se tratar de obrigação solidária entre os réus da ação civil pública, poderia a parte autora, ora apelante, ter optado por ajuizar a ação de cumprimento individual de sentença genérica contra quaisquer dos devedores solidários, consoante disposição prevista no artigo 275, caput, do Código Civil. Sobre o tema, cito o seguinte precedente do STJ, afetado ao regime previsto no artigo 1.036 do CPC (543-C, do CPC anterior): PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. RESGATE DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. UNIÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC), mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo (art. 77, do CPC). 2. A União Federal responde solidariamente pelo valor nominal dos títulos relativos ao empréstimo compulsório instituído sobre energia elétrica, nos termos do art. 4o, § 3o, da Lei 4.156/62, in verbis: (...) 3. A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda, consoante previsto no art. 275 do Código Civil, que regula a solidariedade passiva: (...). 4. A solidariedade jurídica da União na devolução dos aludidos títulos, enseja a que a mesma seja chamada ao processo na forma do art. 77 do CPC, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. 5. O autor, elegendo apenas um dos devedores solidários para a demanda, o qual não goza de prerrogativa de juízo, torna imutável a competência ratione personae. 6. Outrossim, a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório. (Precedentes: (...)) 7. Recurso especial provido, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Estadual para apreciação do feito. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1145146/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) Em outro relevante precedente, que guarda estreita similitude com o caso concreto, o STJ fixou o entendimento de que “é possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União” (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019). (g.n.) No caso, não há indicação de que o crédito teria sido transferido à União. Cito, ainda, entendimento jurisprudencial também firmado pelo STJ, no sentido de que, nos casos de cumprimento individual de sentença coletiva, relativa à Cédula de Crédito Rural, não se justificaria “(...) o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte” (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019). Aliás, a questão controvertida aqui analisada já está sendo decidida monocraticamente pelo STJ, em sede de Conflitos de Competência instaurados entres juízos federais e estaduais, sendo uníssono o entendimento de que, “nesta linha de intelecção, não figurando na lide quaisquer dos entes previstos no artigo 109, I, da CF, considerando que o autor optou pela propositura da liquidação e execução em face exclusivamente do Banco do Brasil, que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, é de se declarar a competência da Justiça Estadual para o julgamento de cumprimento de sentença coletiva que tramitou perante a Justiça Federal”. (CC no 159.253, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, pub. em 10/09/2018). Em igual sentido, confira-se o seguinte excerto de decisão proferida pelo STJ: Observa-se que, a despeito de a sentença exequenda ter sido proferida em ação civil pública ajuizada perante a Justiça Federal a qual, a princípio, seria competente também para o respectivo cumprimento, a teor do que determina o artigo 516 do Código de Processo Civil de 2015, no caso temos no pólo passivo apenas do Banco do Brasil S.A. Nesse contexto, não havendo no cumprimento de sentença em referência nenhum dos entes elencados no inciso I do artigo 109 da Constituição Federal, não se justifica, de fato, o seu processamento perante a Justiça Federal. (CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 165.129 - MG (2019/0105385-0) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Pub. em 02/05/2019) Cito, ainda, os seguintes julgados monocráticos CC no 165.124-MG, Relator Ministro Moura Ribeiro, pub. em 06/08/2019; ARESP no 1.342.336-RS, Relator Ministro Raul Araújo, pub. em 03/06/2019; e, ARESP no 1.474.982-RS, Relator Ministro Marco Buzzi, pub. em 31/05/2019. Conclui-se, assim, que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que prevalece a regra de competência ratione personae (CF, art. 109) sobre a regra de competência funcional estabelecida no artigo 516, II, do CPC. Registre-se, ainda, que a Quinta Turma deste Tribunal, em julgamento realizado no dia 12/06/2019, orientando-se pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, decidiu, à unanimidade, que ‘é competente a Justiça Estadual para o processamento das execuções individuais e pedidos de cumprimento de sentença resultantes de ações coletivas julgadas na Justiça Federal, na hipótese em que a pretensão de satisfação do crédito for dirigida contra ente não elencado no art. 109, I, da CF/88’. Cito: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ENTE ELENCADO NO ART. 109, I, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 1. É competente a Justiça Estadual para o processamento das execuções individuais e pedidos de cumprimento de sentença resultantes de ações coletivas julgadas na Justiça Federal, na hipótese em que a pretensão de satisfação do crédito for dirigida contra ente não elencado no art. 109, I, da CF/88. 2. Hipótese em que ‘a competência funcional cede lugar em face da competência ratione personae prevista no art. 109, I, da CF/88 (STJ, conflito de competência no 164.898, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão) 3. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (Agravo de Instrumento no 0012264-88.2017.4.01.0000/DF, Rel. Des. Federal Daniele Maranhão Costa, pub. no E-DJF1 de 09/07/2019) Não é demais lembrar o disposto no enunciado da Súmula 556 do Supremo Tribunal Federal: É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Acerca da alegada necessidade de chamamento ao processo dos demais devedores solidários – União e Banco Central do Brasil – conforme sustentado pelo Banco do Brasil S.A., registre-se que tal pretensão não encontra respaldo na jurisprudência já firmada pelo STJ, no sentido de que ‘(...) é certo que o autor, elegendo apenas um dos devedores solidários para a demanda, o qual não goza de prerrogativa de juízo, torna imutável a competência ratione personae’, ‘outrossim, a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório’ (AgRg no REsp 1109973/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24/08/2010, DJe 10/09/2010). Alias, o Superior Tribunal de Justiça está decidindo reiteradamente em casos similares, que, “com referência ao chamamento ao processo dos devedores solidários o Colegiado estadual concluiu em harmonia com a compreensão exarada por esta Corte Superior que orienta ‘não se trata de litisconsórcio passivo necessário, podendo a parte intentar a demanda contra qualquer um dos entes federativos (solidariamente passivos) para responder pela totalidade da dívida’ (AgInt no REsp 1617502/PI, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2.8.2017)” (Agravo em Recurso Especial no 1.507.085 - RS (2019/0143732-4), Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, decisão proferida em 11/11/2019 e publicada em 18/11/2019). Dessa forma, por se tratar de ação de cumprimento provisório de sentença, na qual o único requerido é o Banco do Brasil S.A., está configurada a incompetência da Justiça Federal. Por fim, registre-se que, em razão do julgamento do mérito dos Embargos de Divergência no REsp no 1.319.232 pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 16/10/2019, não há mais que se falar em suspensão dos cumprimentos de sentença/liquidações relacionados à Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400. Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação originária e, em consequência, anulo de ofício a sentença, uma vez que proferida por juízo manifestamente incompetente, julgo prejudicado o recurso de apelação e determino a remessa dos autos ao Juízo Estadual do domicílio da parte autora, conforme endereço indicado na petição inicial.’ Este Juízo, entretanto, com todo acatamento ao entendimento e brilhantes colocações do TRF1 e STJ, aliado a precedentes do TJDFT, entende de modo diverso. Isso porque a competência da Justiça Federal foi fixada quando do ajuizamento do processo de conhecimento, a teor do que dispõe o artigo 109, I, da CF/88, tanto porque ajuizada pelo MPF, como porque incluídos no polo passivo a União e o Banco Central do Brasil – entidades, diga-se de passagem, condenadas solidariamente junto ao Banco do Brasil. Nesse sentido, a ordem processual em vigor adota, quanto ao cumprimento das sentenças judiciais, o sincretismo processual. Isto é, há apenas um processo, embora as fases sejam distintas (conhecimento e satisfativa). A competência, ou seja, delimitação da jurisdição, restou fixada quando do ajuizamento da pretensão (fase de conhecimento). Ressalvado o entendimento deste Juízo, e em prestígio aos princípios da economia processual, celeridade e segurança jurídica, curvo-me ao posicionamentoadotado pelas instâncias superiores para, em atenção à ausência de cessão do crédito à União e a sua declaração expressa, assim como do BACEN, no sentido de que não possui interesse em integrar a lide, determinar a sua exclusão do polo passivo e a remessa dos autos ao Juízo Distrital -domicílio da parte executada. Ademais, há de se ressaltar que a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça avaliza a intelecção de que “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas” (Súmula 150/STJ). Friso, por fim, que entendo ser completamente desaconselhável a tramitação de cumprimentos provisórios ou liquidações provisórias da sentença oriundas da ACP de origem, diante da indefinição de parâmetros jurídicos relevantes ainda em discussão no STJ e STF. Entretanto, tal juízo de valor não cabe mais a esta Magistrada, bastando, nesse momento, a exposição do entendimento. Ante o exposto, determino sejam a União e o Banco Central do Brasil excluídos do polo passivo da demanda, bem como sejam os autos remetidos ao Juízo Distrital -domicílio da parte executada, conforme escolha da parte exequente.” Assinala-se que aludida decisão fora alcançada pela preclusão, de modo que restara declinada a competência e remetidos os autos da liquidação provisória de sentença para a Justiça do Distrito Federal, inviabilizando nova análise da matéria. Diante dessa moldura fática e jurídica, ressoa inexorável que a oportunidade para o agravante insurgir-se contra a declinação da competência para esse juízo restara alcançada pela preclusão lógica e temporal. É que restara determinada a declinação da competência para resolver o executivo para esse Juízo comum por decisão irrecorrida. O que se infere dos autos, em verdade, é que o agravante reprisa questão que restara acastelada pelo manto da preclusão, à medida em que, olvidando de se insurgir contra a decisão que declinara da competência para o processamento e julgamento do executivo para esse Juízo, não se afigura legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao conhecimento desse agravo, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito tempo nos autos. Em suma, sobeja que a matéria reprisada apontada já restara definitivamente resolvida no trânsito processual. Com efeito, a questão relativa à competência já fora efetivamente resolvida, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do Juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao Juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”2. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do Juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo processante do cumprimento de sentença, não há que se reprisar a questão relativa à competência da Justiça Federal para processar e julgar o executivo. Deve ser frisado que a iniciativa intentada pelo agravante de, diante da subsistência de provimento irrecorrido declinando a competência para o processamento e julgamento do executivo para a Justiça Comum do Distrito Federal, renovar a insurgência, atenta contra o instituto da preclusão. A faculdade que o assistira, conforme pontuado, para insurgir-se contra essa resolução restara acobertada pela preclusão lógica e temporal, obstando que a reabra mediante criação de situação que não irradia esse efeito. Sob qualquer ótica, portanto, o agravo não pode ser conhecido quanto ao tópico. Ultrapassada essa questão, infere-se que o objeto do agravo passível de reexame está circunscrito à aferição acerca da legitimidade da decisão submetida a reexame quanto a legitimidade da liquidação ser promovida pelo procedimento comum ao invés do rito procedimental para o previsto no artigo 511 do Código de Processo Civil. Há que ser registrado que, quanto ao ponto, infere-se que a decisão guerreada não apreciara aludida arguição, cingindo-se assentar a necessidade da realização de perícia contábil. Ocorre, contudo, que na impugnação ao cumprimento de sentença, o agravante agitara essa alegação, legitimando que seja conhecida nessa sede recursal, diante da omissão do Juízo singular em resolver a matéria. Consignada essa observação ilustrativa, o agravado maneja em desfavor do agravante cumprimento provisório individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravado, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almeja o agravado, no cumprimento de sentença, forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o agravado, pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. No tocante ao procedimento a ser observado na liquidação, deve ser destacado que a sentença que resolvera a ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravante, do Banco Central do Brasil e da União Federal, fora omissa quanto à modalidade da liquidação a ser realizada, como se infere do dispositivo que ora se reproduz3: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizadas antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28%, e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. Determino em sequência, que o Banco do Brasil S/A promova, incontinente, a suspensão de todas as execuções judiciais eventualmente existentes, em andamento, relativas a empréstimos efetivados sob as condições impugnadas nesta ação, e providencie para que os débitos sejam adequados ao índice de 41,28%, tanto na esfera judicial quanto na via administrativa, se for o caso. A referida instituição financeira deverá comunicar a todos os seus mutuários a alteração do índice e as modificações decorrentes. Por fim, declaro ilegal o artigo 4o (com os respectivos incisos) da Resolução no 2.080, de 22.06.94, da lavra do Presidente do Conselho Monetário Nacional, tornando sem efeito as disposições ali contidas (Lei no 7.34785, art. 16).” Assinale-se, outrossim, que o acórdão que resolvera aos apelos manejados em face da sentença nada dispusera acerca do procedimento de liquidação a ser observado pelos mutuários que firmaram contratos de financiamento rural antes de abril de 19904. Nesse contexto, considerando que a sentença não determinara o valor devido aos mutuários, ressoa impassível a necessidade de liquidação, que, na forma preconizada pelo artigo 509, pode ser processado por arbitramento, ou pelo procedimento comum, confira-se: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.” Do dispositivo legal transcrito afere-se que a liquidação da sentença deve observar o rito do arbitramento, quando houver previsão no título executivo, convenção entre as partes ou a depender da natureza do objeto da liquidação. De sua vez, a liquidação seguirá o rito comum quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Comentando a liquidação pelo procedimento comum, Nelson Nery Junior5 destaca o seguinte: “A liquidação pelo procedimento comum ocorre quando se tiver de alegar e provar fato novo. Por fato novo deve-se entender o acontecimento apto a determinar o valor da condenação. Em vista da natureza e essência de liquidação (constitutivo-integrativa do título executivo), bem como da proibição contida no CPC 509, §4o, esse fato novo não pode alterar o que já foi julgado pela sentença proferida no processo de conhecimento e transitada em julgado. Deve ater-se apenas ao valor da condenação (quantum) e não à existência do dano, que já deve ter sido afirmada no processo de conhecimento. Quando o quantum debeatur tiver de ser buscado pelo procedimento comum, está evidenciada a proibição de proceder-se por mero arbitramento.” Consignadas essas premissas, infere-se que, na hipótese concreta, não fora alegado nenhum fato novo, afigurando-se, outrossim, prescindível a comprovação de qualquer fato novo. Conforme pontuado, a sentença liquidanda apenas debitara ao agravante a obrigação de pagar diferença resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), como fator de correção monetária do débito originário de cédulas rurais vigentes em março de 1990. Conquanto o título liquidando não tenha determinado o rito do arbitramento para a liquidação da sentença, ressoa impassível que a natureza do objeto da liquidação enseja a observância desse procedimento. Com efeito, em consonância com as alegações formuladas pelo agravante, o agravado não teria solvido a íntegra da obrigação, pois as cédulas de crédito rural que concertaram estavam acobertadas por seguro. Ora, conquanto a alegação formulada afigure-se relevante, tendo em vista que, se o mutuário não despendera a maior parte do valor mutuado, que fora acobertado pelo seguro, inexoravelmente não pode ser contemplado com repetição do que não despendera, sob pena de enriquecimento ilícito, aludida alegação não pode ser considerada como fato novo hábil a ensejar que a liquidação observe o rito comum. Essa questão pode, e deve, se o caso, ser formulada por ocasião da apresentação de quesitos ao perito judicial, acompanhada dos comprovantes correlatos, podendo o agravante, inclusive, apresentar parecer elaborado por seus técnicos, que por certo deverão ser considerados, consoante preceitua o artigo 510 do estatuto processual, verbis: “Art. 510. – Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.” Ora, almeja a agravada, no cumprimento de sentença, forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários das cédulas de crédito rural que concertara com o agravante no mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28. Para aferição de eventual crédito em favor da agravada, afigura-se necessária a elaboração de cálculos complexos, porquanto deve ser aplicado às cédulas de crédito rural firmadas o índice de 41,28%, no mês indicado, independentemente do percentual cobrado pela instituição financeira. Eventual diferença apurada deve ser corrigida monetariamente desde a data do pagamento a maior, sendo aplicados os índices dos débitos judiciais, com acréscimo dos juros legais. Demais disso, deve ser considerando nesses cálculos eventual amortização securitária. Nota-se que, dessa forma, não se trata de simples cálculo de diferença devida, mas de recálculo de toda a evolução do débito derivado do contrato, com metodologia e índices específicos da instituição financeira, sendo aplicáveis inclusive eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação do contratado, sobejando inexorável que a liquidação deve observar o rito do arbitramento, porquanto essa modalidade é observada precipuamente quando for necessária a realização de atividade técnica. Nesse sentido, Luiz Guilherme Medina6 pontuara o seguinte: “A liquidação por arbitramento é aquela que se realiza mediante a atividade técnica estimativa, eventualmente com o apoio de perito judicial. A liquidação por arbitramento é aquela que se faz cabível quando a aferição do valor devido depender de conhecimento técnico especializado que desborda da cultura geral da pessoa comum. Nesse sentido, o arbitramento só se justifica quando a integração da sentença depender de conhecimento de um especialista. Para a realização do arbitramento, devem ser apresentadas pelas partes pareceres ou documentos elucidativos, a fim de subsidiar o juiz com elementos para aferição do quantum debeatur. Caso o juiz, diante desses documentos, não se sinta suficientemente instruído, deverá determinar a realização de prova técnica, sendo observadas, então, no que couberem, as regras inerentes à prova pericial. Especialmente, deverão ser observadas as regras que disciplinam a participação das partes nas diligências, na indicação de assistentes técnicos, na quesitação e os poderes concedidos aos peritos e aos assistentes técnicos.” Seguindo esse raciocínio, fica patente que o crédito exequendo deve ser liquidado pelo rito do arbitramento e os cálculos destinados à apuração do devido revestem-se de complexidade, não havendo, contudo, a necessidade de se evidenciar qualquer fato novo, conquanto ressalvado e assegurado o agravante apresentar os comprovantes que detém e apresentar parecer técnico volvidos a subsidiarem a apuração de eventual crédito a ser assegurado à agravada em razão da alteração da fórmula de correção estabelecida. Deve ser registrado novamente que a observância do rito do arbitramento não traduz nenhum óbice para que o agravante alegue toda a matéria que ora suscitara, notadamente a amortização securitária. Com efeito, no ambiente da perícia que deverá ser realizada poderá o agravante individualizar todas operações relacionadas à cédula de crédito rural, como o pagamento de indenização securitária, que, influenciarão no montante do débito exequendo, não demandando a asseguração de defesa a conversão do procedimento para o ordinário. Os eventuais pagamentos e coberturas securitárias poderão ser provados e ser considerados no momento da liquidação. Destarte, para a aferição do efetivo importe do crédito executado afigura-se prescindível a liquidação da sentença sob o procedimento comum, devendo ser observado o procedimento da liquidação por arbitramento, conforme estabelecido originalmente. Corroborando essas argumentações, transcreve-se a doutrina de José Miguel Garcia Medina7: “Na liquidação por arbitramento, a apuração do valor devido se dá através de prova técnica ou científica. A perícia a ser realizada incidirá sobre elementos já definidos na decisão condenatória. Três situações poderão ocorre: 1a) como regra, o juiz intimará as partes para que estas apresentem pareceres ou documentos elucidativos, para decidir, 2a) o juiz deverá observar, ainda, se não é o caso de realizar-se prova técnica simplificada/ 3a) não se observando as hipóteses anteriores, será nomeado perito. Observa-se, quanto ao mais, o que dispõe o Código de Processo Civil a respeito da prova pericial.” Ademais, a corroborar o aduzido, deve ser assinalado que os critérios para apuração do crédito executado já foram individualizados, de modo que sua aferição depende apenas da realização de cálculos periciais que podem ser lastreados na documentação a ser exibida pelo agravante positivando eventual amortização securitária. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça no sentindo do que as liquidações individuais da sentença coletiva originária da ação civil pública no 94008514-1 devem observar o rito do arbitramento, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dispensável a adoção do procedimento comum à liquidação de sentença na forma do art. 511 do Código de Processo Civil: exaustivamente definidos os elementos de composição da obrigação (inclusive no que toca aos parâmetros de atualização), sua apuração somente demandaria cálculos pelo perito (já nomeado pelo Juízo na decisão agravada) com base na documentação já apresentada pelo agravado e na documentação que será fornecida pela instituição financeira. Em outras palavras, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de ‘fato novo’ que não tenha sido objeto do processo de formação do título, adequada ao caso a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC, valor do débito a ser apurado por perícia contábil. (...) 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1267102, 07095207320208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EMAÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EREsp no 1.319.232/DF. SOBRESTAMENTODO FEITO AFASTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. DÍVIDASOLIDÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTOCOMUM. DESNECESSIDADE.1. A liquidação provisória de sentença proposta apenas em face do Banco do Brasil deve ser processada na Justiça Comum Estadual (Súmula 508 do STF).2. ‘O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto’. (CC 275) 3. Incabível a liquidação por procedimento comum quando não é necessário pronunciamento sobre fatos novos.4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1236290, 07121174920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira o agravante ressente-se de plausibilidade, vez que não se afere, nessa análise perfunctória, a necessidade da alteração do rito procedimental previsto no artigo 511 do Código de Processo Civil da liquidação provisória por arbitramento, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator